Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714643-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ ANTONIO FONSECA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA APENAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. 2 – O art. 1.015 do CPC restringiu as hipóteses de interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento expressamente para os casos previstos em seus incisos, dentre os quais não se extrai a recorribilidade imediata de decisão saneadora. Com efeito, na nova ordem processual, há capítulos da decisão saneadora que não são mais impugnáveis por agravo de instrumento, mas apenas por recurso de apelação a ser interposto oportunamente. 3 – Nos termos do § 1o, do artigo 1.009, do vigente Código de Processo Civil as decisões proferidas na fase de conhecimento a respeito de matérias não impugnáveis pela via do Agravo de Instrumento, “não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. 4 – Embora não se desconheça da possibilidade de mitigação do rol constante no artigo 1.015 do CPC, nas ocasiões em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida apenas no recurso de apelação, consoante recente entendimento esposado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o presente agravo não reclama da mencionada urgência. Acaso prolatada sentença em desfavor do agravante, bastará que interponha ou competente recurso de apelação alegando as teses veiculadas no presente recurso e porventura ainda pertinentes, onde inclusive poderá pleitear a concessão de efeito suspensivo. 5 – Agravo de Instrumento não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, §§6o e 10o, parágrafo único do Decreto Lei 4.751/2003, sustentando a sua ilegitimidade passiva para o feito, tendo em vista que em ações como a de origem o polo passivo deve ser composto unicamente pela União Federal, eis que somente a ela cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do artigo 7o, do Decreto no 7.751/03. Afirma que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamentos do PASEP. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25136, e sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “ Por esses motivos, não se amoldando o caso dos autos às hipóteses legais de interposição do recurso de agravo de instrumento, não há como se admitir o seu processamento”(ID 11862952). O recorrente, por sua vez, defende a sua ilegitimidade passiva para o feito. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25136, e sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023